Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO PELO WHATSAPP. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou demonstração de desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento da apelação. 1.1. No caso concreto, o apelante impugnou de maneira satisfatória os fundamentos da sentença, explicitando os motivos pelos quais deveria ser reformada. Preliminar rejeitada.

2. Para que ocorra indenização por falha dos serviços prestados pelo banco, é necessário ato ilícito, resultado danoso e nexo causal, desde que não se verifique quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

3. Evidenciado que o autor foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se utilizou do nome do banco demandado, inexiste o dever de indenizar.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.